Tribunal: TJES
Processo: 5018977-82.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018977-82.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SARISON SABINO ALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. APREENSÃO DE ENTORPECENTES E PETRECHOS DO TRÁFICO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente nos autos de ação penal por tráfico de drogas, ao argumento de ausência de fundamentação idônea da decisão, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP e suficiência de condições pessoais favoráveis, com pedido de revogação da prisão ou substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o decreto de prisão preventiva está fundamentado em elementos concretos, e não na gravidade abstrata do delito; (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente para garantia da ordem pública; e (iii) saber se as condições pessoais favoráveis do paciente e as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus exige prova pré-constituída do constrangimento ilegal, não sendo via adequada para ampla dilação probatória.
4. O fumus comissi delicti está evidenciado pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e laudo de constatação provisória, além da apreensão de 30 buchas de maconha, 35 microtubos vazios, balança de precisão e caderneta com anotações compatíveis com a mercancia de drogas.
5. O decreto prisional está amparado em fundamentos concretos, consistentes na existência de estrutura voltada à traficância, com elementos que indicam profissionalização da atividade e risco de reiteração delitiva, o que justifica a custódia para garantia da ordem pública.
6. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida.
7. Mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, diante da gravidade concreta da situação revelada pela apreensão de drogas e apetrechos destinados ao preparo e à comercialização de entorpecentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem conhecida e denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5018977-82.2025.8.08.0000

PACIENTE: SARISON SABINO ALVES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr.
FELIPE CHICON SANDRINI
em favor de
SARISON SABINO ALVES
, apontando como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da Vara Única de São José do Calçado/ES
, em razão da decretação da prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 5000662-62.2025.8.08.0046.

Em suas razões (ID 16854388), o impetrante sustenta, em síntese:
(i)
a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, alegando que a decisão se baseou em gravidade abstrata;
(ii)
a inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP; e
(iii)
a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa.

Requer a concessão da ordem para que o paciente responda ao processo em liberdade, ainda que mediante medidas cautelares diversas.

A liminar foi
indeferida
por esta relatoria
(ID 16904532).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID 18132602).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer jurídico, manifestou-se pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Pois bem.

É cediço que o
habeas corpus
consubstancia-se em um remédio heroico de assento constitucional, expressamente previsto no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição da República de 1988.

Trata-se de garantia fundamental vocacionada, por excelência, à tutela do direito de ir, vir e ficar, cabível sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

Contudo, a despeito de sua inegável magnitude na arquitetura constitucional pátria, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a via estreita e de cognição sumária do
mandamus
exige prova pré-constituída inequívoca do constrangimento ilegal alegado, revelando-se via incompatível com a dilação probatória.
Na hipótese vertente, o exame acurado do arcabouço fático-documental não revela qualquer mácula ou abuso de poder apto a ensejar a concessão da ordem.

Constata-se de plano a presença do
fumus comissi delicti,
alicerçado na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria delineados pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo de Constatação Provisória.

A apreensão de substância entorpecente (30 buchas de maconha), somada à localização de petrechos umbilicalmente vinculados ao fracionamento e à comercialização de drogas notadamente 35 microtubos vazios e uma balança de precisão, reforça de maneira substancial o liame objetivo e subjetivo entre o paciente e a atividade ilícita, rechaçando, por ora, a tese de fragilidade indiciária.

No que tange ao
periculum libertatis
, o decreto prisional combatido não se ampara na mera gravidade abstrata do tipo penal de tráfico de drogas, mas em fundamentos idôneos e concretos que evidenciam a inarredável necessidade de resguardo da ordem pública.

O paciente foi alvo de uma busca domiciliar judicialmente autorizada que desvelou muito mais do que a simples posse de entorpecentes e evidenciou-se uma verdadeira estrutura logística de mercancia, consubstanciada na apreensão de uma caderneta com anotações financeiras típicas do tráfico e de expressiva quantidade de pinos vazios.

Tal conjuntura fática denota elevado grau de profissionalismo e dedicação à atividade espúria, revelando o risco real de reiteração delitiva.

Nessa senda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal firma-se no sentido de que a apreensão de apetrechos destinados à preparação de drogas evidencia a periculosidade social do agente, justificando a segregação cautelar para a desarticulação da engrenagem criminosa.

Eis transcrito o entendimento:

“
(...) A prisão preventiva está fundamentada na quantidade e diversidade das drogas apreendidas, além de petrechos relacionados ao tráfico, o que indica a periculosidade concreta do agravante e a necessidade de garantir a ordem pública.6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a quantidade e a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas constituem fundamentos adequados para a decretação da prisão preventiva. (STJ - AgRg no HC: 964311 SE 2024/0452071-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 19/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025).”

“
(...)O Tribunal fundamentou a prisão em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de drogas apreendida, qual seja, 01 porção de cocaína com peso de 110,90 gramas, 118 pinos de cocaína com peso de 69,70 gramas e 98 gramas de crack, além de 01 rádio comunicador, 2 balanças de precisão, 5 munições, 12.279 microtubos, e o contexto em que realizada a prisão, que aponta a possibilidade de preparo e mercancia da substância ilícita. 5 . Tais circunstâncias indicam a gravidade concreta do modus operandi do agente e revelam a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar.IV. Dispositivo 6. Agravo regimental improvido . (STJ - AgRg no RHC: 206105 RS 2024/0391427-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024)”

Por fim, releva notar que a propalada ostentação de condições pessoais favoráveis, tais como a primariedade e a residência fixa, não possui o condão de, por si só, assegurar a revogação da custódia quando os requisitos autorizadores insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal encontram-se plenamente configurados.

Eis o entendimento transcrito:

(...) Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (STJ - AgRg no RHC: 181453 SC 2023/0172229-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2023) (...)”

Constatada a imprescindibilidade da segregação para a proteção do meio social, revela-se patente a inadequação e a ineficácia da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319 do aludido diploma processual.

A complexidade da estrutura de vendas desarticulada no interior da própria residência do paciente evidencia um forte enraizamento na mercancia local, de modo que a imposição de restrições menos gravosas não surtiria o efeito profilático necessário para obstar a continuidade das práticas delitivas. Inexiste, portanto, qualquer ofensa à garantia constitucional da liberdade de locomoção que justifique o manejo do presente remédio.

Ante o exposto, conheço do presente writ e DENEGO A ORDEM, mantendo irretocável a prisão preventiva decretada em desfavor de SARISON SABINO ALVES.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para denegar a ordem.

É como voto.